Tribunal: TJBA
Processo: 0500107-33.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500107-33.2017.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: WILSON REIS FERRAZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial, com base no art. 485, incisos II e III, do CPC/2015, em razão da inércia da parte autora, mesmo após intimação pessoal eletrônica para manifestação quanto ao prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo por abandono da causa, especialmente diante da intimação realizada por meio eletrônico, considerada como intimação pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono pressupõe a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC. 4. No processo eletrônico, a intimação realizada por meio do sistema oficial é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, §6º, e art. 9º da Lei nº 11.419/2006. 5. No caso concreto, a intimação pessoal eletrônica foi efetivada regularmente, tendo sido certificada nos autos, sem que a parte autora promovesse qualquer manifestação, caracterizando o abandono do feito. 6. A jurisprudência consolidada reconhece a validade da intimação eletrônica como equivalente à intimação pessoal para fins de configuração do abandono da causa. 7. Ausente nulidade ou violação a princípios processuais, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500107-33.2017.8.05.0274, em que é Apelante BANCO DO BRASIL S/A e Apelado WILSON REIS FERRAZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente